Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-70.2022.8.11.0088
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001920-70.2022.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JHONNEFER BEZERRA FARIA - CPF: 011.995.461-35 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - CPF: 546.242.318-72 (ADVOGADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO PAULO CONCEICAO DE MELO - CPF: 734.272.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA ALINE DA SILVA - CPF: 371.424.178-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO RODRIGO DE MELO MACEDO - CPF: 018.037.541-50 (TERCEIRO INTERESSADO), UATILA ALVES ROCHA - CPF: 044.771.371-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA [ART. 24- A DA LEI N.o 11.343/06] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 14, CAPUT DA LEI 10.826/2003] –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA PARA CONDENAÇÃO – PALAVRA DA VITIMA ALÉM DO PRÓPRIO APELANTE QUE – CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA –
PROVOCADA

A EXISTÊNCIA DE CAUSA SUPRESSÓRIA DA ILICITUDE.
QUANTO AO PORTE DE ARMA DE FOGO,
– FIRME NO ESTADO DE NECESSIDADE, ALEGA O ARGUMENTO DE QUE O ARTEFATO BÉLICO SE DESTINA À DEFESA PESSOAL DO APELANTE. – NÃO ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE PERIGO ATUAL –
IMPRESCINDIBILIDADE
NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE QUE INCUMBIA À DEFESA – ARTEFATO BÉLICO ENCONTRADO NO INTERIOR DO VEÍCULO, QUANDO O APELANTE SE DESLOCAVA EM VIA PÚBLICA, E NÃO
RESGUARDADO
EM SUA RESIDÊNCIA OU LOCAL DE TRABALHO – INCLUSIVE COM PROVAS DE QUE ELE TERIA APONTADO A ARMA PARA PESSOAS, SEM
MOTIVO
. – ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL DE EFICIÊNCIA DA ARMA. – INOCORRÊNCIA. – PERÍCIA CONFECCIONADA POR AGENTES POLICIAIS COM VASTA HABILIDADE TÉCNICAS SUFICIENTES PARA AFERIR A POTENCIALIDADE LESIVA DOS ARTEFATOS APREENDIDOS – CONFIGURADA CONDUTA PERIGOSA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em relação às medidas protetivas a palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial, impondo-se, assim, a manutenção da condenação.

Quanto o crime de porte ilegal de arma de fogo art. 14, caput da Lei 10.826/2003.

Menciono o decreto de n.o 9846 é expresso, ao prever em seu art. 5 §3o, que atiradores desportivos são autorizados a trafegar sempre que estiverem em direção a prática esportiva de tiro, em clubes ou competições se possuir os registros legais como
CAC
,
não

sendo admitido o porte em local diverso do permitido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Jhonnefer Bezerra Faria contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Aripuanã/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03) e por descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A,
caput
da Lei 11.340/06), à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção no regime aberto (ID 232054824).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória (ID 232054835).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 232054838).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 234260158), sintetizando a seguinte ementa:

Apelação criminal. Descumprimento de medidas protetivas de urgência e porte ilegal de arma de fogo. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Acervo probatório apto a ensejar a condenação. Vítima, testemunhas e o próprio apelante confirmam o descumprimento das medidas protetivas de urgência. Suscitada a existência de causa excludente da ilicitude quanto ao porte da arma de fogo, consistente no estado de necessidade, sob o argumento de que o artefato bélico destinava-se à defesa e segurança pessoal do apelante. Não acolhimento. Ausência de perigo atual. Inevitabilidade não demonstrada. Ônus que incumbia à Defesa (artigo 156 do CPP). Artefato bélico encontrado no interior de um automóvel, quando o apelante transitava em via pública, e não guardado em residência ou local de trabalho, inclusive com provas de que ele teria apontado a arma para terceiras pessoas, sem motivação justificável. Alegada nulidade do laudo pericial de eficiência e eficácia da arma de fogo. Inocorrência. Perícia confeccionada por policiais que ostentavam habilidade técnica suficiente para aferir a potencialidade lesiva dos artefatos apreendidos. Exigências do art. 159, § 1o, do CPP devidamente atendidas. Ademais, exame prescindível para a configuração do ilícito. Crime de mera conduta e perigo abstrato.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por Jhonnefer Bezerra Faria contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Aripuanã/MT, que julgando procedente a denúncia, o condenou o réu por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03) e por descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A,
caput
da Lei 11.340/06), à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção no regime aberto.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id. 232054708)

[...]. No dia 27 de novembro de 2022, por volta das 13:30 horas, em residência particular localizada na Rua das Orquídeas, bairro Jardim Planalto, nesta comarca de Aripuanã, o denunciado JHONNEFER BEZERRA FARIA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Uatila Alves Rocha, sua ex-convivente.

Extrai-se do caderno investigativo que, nos autos no 1001414- 94.2022.8.11.0088, foi deferida medida protetiva de urgência em desfavor do denunciado a qual o proibia de se aproximar da vítima, bem como de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação ou de frequentar a residência e o local de trabalho de Uatila Alves Rocha, sua ex-convivente.

Constatou-se, ainda, que o denunciado foi devidamente intimado acerca do deferimento das referidas medidas protetivas.

Apurou-se que, na data, horário e local supracitados, o denunciado JHONNEFER, mesmo ciente de que não poderia se comunicar e encontrar a vítima Uatila, foi a sua procura, com o intuito de reatar o relacionamento, munido de arma de fogo, ocasião em que proferiu ameaças contra Uatila, ocasião em que a Polícia Militar foi acionada, prendendo o acusado em flagrante delito nas imediações.

FATO 02

No dia 27 de novembro de 2022, por volta das 13:30 horas, em via pública, nesta comarca de Aripuanã, o denunciado JHONNEFER BEZERRA FARIA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portava arma de fogo e munições, de uso permitido, consistentes em 01 (um) rifle marca CBC, calibre, 22, municiada, tendo um carregador avulso e uma caixa de munição, totalizando sessenta munições do mesmo calibre da arma, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar Extrai-se dos autos de Inquérito Policial que, na data e local supracitado, o denunciado compareceu ao local e circunstâncias detalhadas no FATO 01, portando uma arma de fogo, razão pela qual os Policiais Militares foram acionados e, após a realização de diligências, localizaram e apreenderam o acusado portando a arma de fogo e munições dentro de seu veículo.

Por derradeiro, o auto de exame preliminar de eficiência de arma de fogo atestou a eficiência da arma de fogo e das munições apreendidas (página 15).

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia a Vossa Excelência JHONNEFER BEZERRA FARIA, Vulgo “JHONNY” pela prática dos delitos tipificados no artigo 24-A da Lei no 11.340/06 e artigo 14 da Lei 10.826/03, razão pela qual requer seja a inicial acusatória recebida e autuada, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, oitiva de vítima e testemunhas e produção de todas as provas em direito admitidas, observando-se o procedimento ordinário (artigo 394, §1o, I, do CPP), até final julgamento.[...]”.

Com efeito, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos.

No que concerne à autoria, transcrevo as provas produzidas e lançadas na sentença:

“
Materialidade
do fato encontra respaldo no auto de prisão em flagrante (id. 85071517), boletim de ocorrência (id. 85071519) e nos depoimentos colhidos em sede policial e reforçados em juízo.
”

A
autoria
também restou devidamente provada, conforme será demonstrado diante.

Vítima
Uatila Alves Rocha

foi ouvida em sede judicial, oportunidade em relatou:

“(...) que eles estavam praticamente separados; que ela tinha medida protetiva contra o acusado; que estavam em uma festa e se encontraram; que o acusado teria ido até a casa de uma amiga dela, chamada Camila;
que ninguém tinha chamado ele
; que o acusado estava embriagado; que eles discutiram; que ela pediu para o acusado ir para casa; que o acusado retornou ao local; que na hora que ele foi na casa da amiga dela, ele não estava armado; que ele não apontou a arma para ela; que ele só apontou a arma na hora que chegou mais gente para ver a discussão; que ela pediu para retirar a medida protetiva depois que ele saiu da cadeia; que depois que teve a medida protetiva, ela e o acusado voltaram a conversar; que ela não teme a ele; que eles não são mais um casal, são apenas amigos; que o acusado é uma boa pessoa; que na época dos fatos ele trabalhava no garimpo; que quando eles começaram a se relacionar, o acusado já tinha a arma; que ela perguntou porque que ele tinha uma arma e ele teria dito que é para proteção, pois no garimpo é perigoso; que o acusado sempre tratou as filhas dela bem; que ele nunca a agrediu.”

Na sequência, ouviu-se a testemunha ocular
Camila Aline da Silva
e um dos policiais militares responsáveis pela abordagem, oportunidade em que relataram:

Camila Aline da Silva -
“(...) que ela estava dormindo e acordou com um barulho estranho;
que o acusado teria ido até a casa dela e queria agredir um ex-namorado dela;
que o acusado estava com ciúmes da vítima e do ex -namorado; que ela não chegou a conversar com o acusado porque ele estava muito alterado;
que o acusado batia no portão querendo que a vítima falasse com ele;

que a vítima não queria conversar com ele;
que o acusado apontou a arma para ela e para uns amigos dela que estava passando na rua.”

Antônio Paulo Conceição de Melo –
“(...) que receberam uma ligação de que tinha um rapaz descumprindo uma medida protetiva; que a ligação foi por terceiros; que passaram a característica do veículo; que se depararam com o veículo; que o veículo não estava no local em que tinham informado, estava em outra rua; que iniciaram o acompanhamento para realizar a abordagem; que era um carro UNO; que realizaram a abordagem perto da lanchonete Chora Viola, bairro Planalto; que no banco do passageiro tinha um rifle, calibre 22; que perguntaram da arma e o acusado confessou que o armamento era dele; que fizeram a condução para registrar o B.O; que juntamente com a arma tinha algumas munições; que indagaram a vítima e ela falou que tinha um relacionamento com o acusado; que a vítima teria dito que eles tentaram voltar, mas não dava certo; que a vítima falou que o acusado não a ameaçou; que não foi colocado no B.O, mas no local dos fatos tinha um grupo de pessoas que queriam tirar o acusado de lá; que tinha três homens juntamente com uma mulher; que na hora em que esse grupo de amigos foi para a delegacia, ele já tinha feito o B.O; que ele não foi até o local, pois encontrou o acusado antes de chegar lá; que o acusado não esboçou nenhuma reação.”

O acusado
Jhonnefer Bezerra Faria
, por sua vez, durante o seu interrogatório em Juízo, informou:

“(...) que ele foi até a casa para ver a vítima;
que mesmo sabendo da medida protetiva ele quis comparecer até o local
; que ele não a ameaçou; que o armamento era para defesa de uso pessoal; que ele trabalhava no garimpo; que ele tem posse de arma; que ele tem somente a posse, porte não; que mesmo com a medida protetiva ele e a vítima se encontravam; que ambos iam na casa do outro; que chegaram a viajar juntos para Sinop; que no dia dos fatos, ele passou na casa da Camila para se despedir da Uatila, pois estava indo para o garimpo; que no dia anterior eles se encontraram; que no dia anterior eles não tiveram desentendimentos; que no garimpo é perigoso; que a arma ficava dentro do carro (...).”

Levando em consideração os depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, não há dúvidas de que o acusado, de fato, tenha descumprido decisão anterior concedeu medidas protetivas à vítima, muito embora essa tenha apresentado depoimento um pouco diferente daquele realizado em sede policial.

Em que pese as alegações da defesa de que mesmo com a medida protetiva os envolvidos se encontravam, o fato que foi narrado na denúncia demonstra que, no dia 27 de novembro de 2022, sem o consentimento da vítima, o acusado teria lhe procurado com a finalidade de reatar o relacionamento e, na mesma oportunidade, estava munido de arma de fogo, ocasião em que proferiu ameaças contra Uatila.

Além disso, percebe-se, através do depoimento da testemunha Camila Aline, que, na data dos fatos, o acusado teria ido até a sua residência com a intenção de falar com a falar com a vítima Uatila, porém, acrescentou que ela queria conversar com ele naquele momento.

À vista disso, levando em consideração o exposto anteriormente, em especial o depoimento da vítima e da testemunha Camila, que confirmou que o acusado foi até a sua residência atrás da vítima, tenho que a condenação do acusado quanto ao delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 é medida que se impõe.

Considerando que o acusado confessou em juízo a prática delitiva, faz jus à atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, “d” do CP.

A
materialidade
do fato encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de caracterização e eficiência de arma de fogo, termo de exibição e apreensão e depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

Quanto à
autoria
, tenho que essa também restou devidamente comprovada, veremos.

“(...)
que o acusado só apontou a arma na hora que chegou mais gente para ver a discussão
; que ela pediu para retirar a medida protetiva depois que ele saiu da cadeia; que depois que teve a medida protetiva, ela e o acusado voltaram a conversar; que ela não teme a ele; que eles não são mais um casal, são apenas amigos; que o acusado é uma boa pessoa; que na época dos fatos ele trabalhava no garimpo;
que quando eles começaram a se relacionar, o acusado já tinha a arma;
que ela perguntou porque que ele tinha uma arma e ele teria dito que é para proteção, pois no garimpo é perigoso; (...).”

Em seguida, ouviu-se os policiais militares reesposáveis pela abordagem:

Antônio Paulo Conceição de Melo –
“(...) que realizaram a abordagem do veículo perto da lanchonete Chora Viola, bairro Planalto;
que no banco do passageiro tinha um rifle, calibre 22
;
que perguntaram da arma e o acusado confessou que o armamento era dele;
que fizeram a condução para registrar o B.O;
que juntamente com a arma tinha algumas munições
; (...)”

Flávio Rodrigo de Melo Macedo –
“(...) que realizaram a abordagem;
que o acusado estava com uma arma dentro do carro;
que não se recorda se tinha munições.”

Por fim, também foi ouvida em sede judicial a testemunha ocular
Camila Aline da Silva
, oportunidade em que relatou:

“(...) que ela não chegou a conversar com o acusado porque ele estava muito alterado; que o acusado batia no portão querendo que a vítima falasse com ele; que a vítima não queria conversar com ele;
que o acusado apontou a arma para ela e para uns amigos dela que estava passando na rua.”

Por fim, foi realizado o interrogatório do acusado
Jhonnefer Bezerra
, tendo esse confessado a prática delitiva em juízo, informando, na oportunidade, que possui apenas a posse da arma de fogo apreendida, e que utiliza o objeto como meio de defesa pessoal.

Diante dos elementos produzidos na fase inquisitorial, somados à confissão do acusado em juízo, bem como analisando as circunstâncias de fato, a forma com que o objeto foi encontrado e, considerando ainda que os policiais militares narraram, de forma precisa, o ocorrido naquela abordagem,
tenho por verificada a prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Outrossim, quanto às alegações da defesa, insta ressaltar que, embora o acusado possua a posse autorizada da arma de fogo, isso não lhe dá o direito de portar o objeto, mesmo que seja com a intenção de se defender.

Outrossim, quanto ao pleito da defesa de reconhecimento da nulidade do laudo pericial ao argumento de que este teria sido elaborado por policiais civis e não por peritos oficiais, tenho que tal alegação não merece guarida, uma vez que, no caso em apreço, o auto de constatação acostado em id. 105094534 foi firmado por dois agentes da polícia civil, os quais possuem conhecimentos técnicos acerca do assunto, inexistindo qualquer irregularidade no laudo apresentado.

De qualquer modo, convém lembrar que tal laudo constitui peça de natureza informativa, servindo apenas para atestar a materialidade do delito para fins de lavratura do flagrante e de oferecimento da denúncia, não possuindo o condão, portanto, de contaminar a ação penal.

Diante do exposto, tenho que a condenação do acusado pelo delito de posse irregular de arma de fogo é medida impositiva. Considerando a confissão em sede judicial, tenho que o acusado faz jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” do CP.

IV - Do concurso de crimes:

Levando em consideração a dinâmica em que os fatos ocorreram, tenho que ambos foram cometidos em concurso material, uma vez que,
mediante mais de uma ação, o réu praticou os crimes descritos na peça vestibular, nos termos do art. 69 do Código Penal.

V – Dispositivo:

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia

para
condenar
o réu
JHONNEFER BEZERRA FARIA
às penas dos crimes previstos nos art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e art. 14 da Lei n.
10.826/03.

Passo a dosar a pena nos termos do art. 68 do Código Penal.

VI – Dosimetria da Pena:

Do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006):

Culpabilidade: nada que fuja ao comum, sendo normal à espécie.
Valoração neutra
.

Antecedentes: O réu não possui
maus antecedentes
, que representam a avaliação de seu passado delitivo, pelo que não há razão na exasperação da pena.

Conduta social
:
Não há elementos nos autos suficientes para valoração desta circunstância
. Valoração neutra.

Personalidade
:
desconsidera-se
, pois não há exame profissional feito quanto a isso, tampouco pormenorização sobre o ponto durante o processo.
Valoração neutra

Motivos
: tenho que não há nada nos autos que permita qualquer valoração negativa.

Circunstâncias:
em nada ultrapassam o tipo penal.
Valoração neutra.

Consequências
: não há nada nos autos que permita qualquer valoração negativa.

Por fim, o
comportamento da vítima:
em nada contribuiu para a prática do delito.
Valoração neutra.

Com estes vetores,
fixo
em
03 meses de detenção
a pena-base do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Nesta segunda fase, verifiquei a presença da atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, “d” do CP. Porém, como a pena já foi fixada no patamar mínimo, não é possível diminui-la, nos termos da Súmula n. 231 do STJ.

Finalmente, verifico que não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Ante a todo o exposto
,

fixo em 03 meses
de detenção apena definitiva quanto ao crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

Do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n.
10.826/03):

Culpabilidade: nada que fuja ao comum, sendo normal à espécie.
Valoração neutra
.

Antecedentes
: O réu não ostenta maus antecedentes, que representam a avaliação de seu passado delitivo, pelo que não há razão na exasperação da pena.

Conduta social
:
Não há elementos nos autos suficientes para valoração desta circunstância
. Valoração neutra.

Personalidade
:
desconsidera-se
, pois não há exame profissional feito quanto a isso, tampouco pormenorização sobre o ponto durante o processo.
Valoração neutra

Motivos
: tenho que não há nada nos autos que permita qualquer valoração negativa.

Circunstâncias:
em nada ultrapassam o tipo penal.
Valoração neutra.

Consequências
: não há nada nos autos que permita qualquer valoração negativa.

Por fim, não há que se falar em comportamento da vítima, uma vez que trata-se de crime vago
e este vetor apenas pode ser usado para beneficiar ao réu.

Assim,
fixo
em
02 anos de reclusão
a pena-base do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Nessa etapa da dosagem da pena em concreto, reconheço a existência de uma causa de
atenuação
da pena prevista no art. 65, III, alínea “d” do CP, qual seja, “
ter o agenteconfessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime”.

Contudo, por já haver fixado a pena no mínimo legal, deixo de diminui-la.

Finalmente, verifico que não há causas de aumento, nem de diminuição de pena.

Ante o exposto,
fixo em 02 (dois) anos
de reclusão apena definitiva quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei n.
10.826/03.

VII - Do concurso material:

Verifica-se no caso em análise que se trata de concurso material de crimes, disciplinado pelo art. 69 do Código Penal, in verbis:

Art. 69 -
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela”.

Entretanto, como se trata de crimes que preveem penas de reclusão e detenção, impossível a soma das penas aplicadas, ao teor do que disciplina a parte final do dispositivo legal supracitado, razão pela qual deixo de somá-las.

VIII – Disposições Finais:

O
regime

inicial
será o
aberto
diante do quantum de pena e do disposto no art. 33, §2o, “c” do CP.

A natureza violenta dos delitos, além da grave ameaça, impede a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (art. 44, I, do Código Penal).

Da absolvição por insuficiência probatória.

A defesa em suas razões recursais, pleiteia a absolvição do Réu, sob alegações de insuficiência de insuficiência de provas para sustentar a condenação.

Alega a defesa que não restou devidamente comprovado o descumprimento das medidas protetivas e que a arma de fogo estava em posse do apelante em razão de um suposto estado de necessidade, destinando à defesa pessoal.

Primeiramente, cabe destacar que a sentença recorrida se encontra suficientemente fundamentada, não havendo nos autos elementos que permitam a absolvição por insuficiência probatória.

Ao contrário, o acervo probatório é robusto e adequado para embasar a condenação do apelante
.

Declaração da Vítima, bem como as testemunhas ouvidas em Juízo, por si só confirmam o descumprimento das medidas protetivas de urgência, e além disso, o próprio apelante não negou o fato, mas tentou medidas justificar sua conduta com a alegação de que agiu em legítima defesa
.

Entanto, a alegação de estado de necessidade, como causa excludente de ilicitude, não se sustenta, uma vez que não foi demonstrada a iminência de perigo que justificasse a posse da arma em via pública, fora do ambiente de sua residência ou local de trabalho.

O apelante foi encontrado em situação que não caracteriza qualquer necessidade urgente de defesa, haja vista que não havia perigo atual ou iminente à sua integridade física.

Ademais, a

arma de fogo foi apreendida no interior de um veículo, e o réu foi visto apontando-a para outras pessoas, o que é incompatível com o uso defensivo alegado pela defesa.

Avançando no tema, o porte ilegal de arma de fogo é considerado delito de perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação.

Basta a mera conduta de portar arma de fogo em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado.

Neste entendimento, cito o enunciado 37 firmado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício estabelece, a saber:

"O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”. (Sic.)

Em relação à nulidade do laudo pericial, tal argumento também não merece acolhimento.

A perícia foi realizada por policiais com conhecimentos técnicos adequados, conforme as disposições do art. 159, § 1o, do Código de Processo Penal, e a análise do artefato bélico não é imprescindível para a configuração do delito, uma vez que se trata de crime de mera conduta e perigo abstrato, como bem observou o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Desta forma, trago aos autos a redação do art. 24-A, da Lei n.o 11.340/2006:

“Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei.

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. ”

Como explica a doutrina, “o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a
Administração da Justiça
, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2020, P. 1.309).

Neste sentido, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...). Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, máxime quando a sua manifestação estiver respaldada por provas produzidas no curso da persecução penal, como no caso em apreço. (...) (HC 440.642/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) (n.g) ”

Não destoa deste entendimento esta c. Segunda Câmara Criminal:

“(...) incabível a absolvição do acusado quando demonstradas, de forma indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra segura e coesa da vítima. (N.U 0010911-98.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, publicado no DJE 26/05/2020) ”

Diante das considerações, no presente caso, não há que ser falar em absolvição do apelante, uma vez que harmonia das declarações prestadas pela vítima corrobora com as demais provas produzidas nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - MARIA DA PENHA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (LEI No 11.340/06, ART.24- A), AMEAÇA (CP, ART.147) E INJÚRIA (CP, ART.140, §3o) - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovadas autoria e materialidade delitiva, inviável acolher o pleito absolutório, porquanto presentes todos os elementos subjetivos e objetivos necessários à configuração dos delitos pelos quais foi condenado.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0686.18.004942-7/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 29/04/2019).

Cito ainda, a seguinte decisão do TJMT:

“Demonstrado que o réu esteve na casa onde a vítima morava, em descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, das quais tinha ciência, mantém-se a sua condenação pela prática da conduta descrita no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06.”
(Ap no 1006091-65.2021.8.11.0004 - Relator: Des. Paulo da Cunha – 15.3.2022).

Dessa forma, o acervo probatório é suficiente para a manutenção da sentença condenatória, que se revela coerente com os fatos e o direito aplicável à espécie.

As alegações da defesa não são suficientes para alterar o julgado, razão pela qual voto pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025